Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Diante da natureza eminentemente satisfativa da pretensão acolhida em sede de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da permanência de seu interesse recursal. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora